Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-49.2025.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003541-49.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), PANIFICADORA BOM CAMINHO LTDA - CNPJ: 28.340.884/0001-42 (EMBARGADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), PANIFICADORA BOM CAMINHO LTDA - CNPJ: 28.340.884/0001-42 (EMBARGANTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (PRONAMPE). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TESES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. OMISSÕES NÃO RELEVANTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso da autora e dar provimento ao apelo da Cooperativa, julgou improcedentes os pedidos revisionais relativos à Cédula de Crédito Bancário no C020316735, vinculada ao PRONAMPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

(i) definir se houve omissão quanto à alegada iliquidez e inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário à luz do art. 29, II e III, da Lei no 10.931/2004;

(
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à inexistência de pactuação expressa para capitalização diária dos juros;

(
iii
) determinar se há omissão sobre o pedido de repetição em dobro do indébito;

(
iv
) verificar se existe contradição ou obscuridade quanto à cumulação da Taxa Selic com outros encargos;

(v) averiguar se houve omissão relevante sobre o laudo técnico de cálculos e sobre o alegado cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial;

(vi) examinar o pedido de prequestionamento e a alegada natureza protelatória dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Colegiado enfrenta expressamente a tese de iliquidez e inexigibilidade do título ao reconhecer, com base na Lei no 10.931/2004, que a Cédula de Crédito Bancário acompanhada de ficha gráfica reúne os requisitos legais de liquidez e exigibilidade.

O acórdão examina de forma clara a inexistência de capitalização diária, distinguindo capitalização mensal pactuada de cálculo pro rata die, afastando a alegação de omissão.

O pedido de repetição de indébito depende logicamente do reconhecimento de cobrança indevida, afastado pelo acórdão ao julgar improcedente a revisão contratual, o que torna desnecessária manifestação autônoma.

A análise da cumulação da Taxa Selic com os encargos previstos na Lei no 13.999/2020 é expressa e suficiente, assentando a legalidade da composição Selic + percentual adicional do PRONAMPE, inexistindo contradição ou obscuridade.

A ausência de manifestação sobre o laudo técnico e sobre a alegação de cerceamento de defesa não é juridicamente relevante, porque a legalidade dos encargos pactuados prejudica tais questões, além de ambas as partes terem requerido julgamento antecipado.

O prequestionamento é atendido com a rejeição dos embargos, aplicando-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados.

Não se verifica intuito protelatório, ausentes os requisitos para aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A fundamentação concisa, mas suficiente, afasta alegações de omissão quando o acórdão examina de modo claro os pontos essenciais da controvérsia.

A legalidade dos encargos contratados no âmbito do PRONAMPE prejudica a análise de laudos particulares que partem de premissa rejeitada pelo Colegiado.

A improcedência do pedido revisional implica, por decorrência lógica, a improcedência do pedido de repetição de indébito.

A rejeição dos embargos, ainda que sem integração do julgado, é suficiente para fins de prequestionamento na forma do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; Lei no 10.931/2004, art. 29; Lei no 13.999/2020, art. 3o, § 1o; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO No
1003541-49.2025.8.11.0007

EMBARGANTE:
PANIFICADORA BOM CAMINHO LTDA

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
ela
PANIFICADORA BOM CAMINHO LTDA contra acórdão proferido por
esta
Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da autora e deu provimento ao recurso da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-grossense e Oeste Paraense - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, julgando improcedentes os pedidos revisionais formulados na ação originária.

Em suas razões recursais, a Embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, especificamente quanto: (i) à análise da iliquidez e inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário à luz do art. 29, II e III, da Lei no 10.931/2004; (
ii
) à tese de capitalização diária de juros não expressamente pactuada; (
iii
) ao pedido de repetição em dobro do indébito; (
iv
) à cumulação da Taxa Selic com outros encargos; e (v) à análise do laudo de cálculo que comprovaria o excesso de execução e ao alegado cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, reconhecendo a iliquidez e inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário ou, subsidiariamente, a ampliação da revisão contratual com descaracterização da mora, exclusão de qualquer cumulação indevida de encargos e adequação integral do débito às balizas legais e jurisprudenciais.

Em contrarrazões (
id
336869874), a Cooperativa embargada sustenta o caráter manifestamente protelatório dos embargos,
pedindo a rejeição dos declaratórios e
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada pela ora Embargante em face da Cooperativa de Crédito embargada, objetivando a revisão da Cédula de Crédito Bancário no C020316735, emitida em 08 de setembro de 2020, no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE).

Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo cabimento encontra-se taxativamente delimitado às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material verificados na decisão judicial embargada.

Trata-se, portanto, de instrumento processual destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a integração ou esclarecimento do julgado, e não à sua reforma ou invalidação.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado teria sido omisso ao não enfrentar, de forma específica, a tese de iliquidez e inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no C020316735
.

Aduz que o título não especificaria de modo claro e preciso os valores de cada prestação ou os critérios completos para essa determinação, em afronta aos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos para os títulos executivos.

Da análise acurada do acórdão embargado, verifica-se que a questão foi expressamente enfrentada pelo Colegiado, não havendo a omissão apontada.

Com efeito, consta do voto divergente, que prevaleceu por unanimidade, a seguinte fundamentação:

"Reconheço também a validade e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no C020316735, que reúne os requisitos da Lei 10.931, de 2004, e está acompanhada de ficha gráfica que demonstra a evolução do débito, afastando a alegação de iliquidez."

A fundamentação, embora concisa, é suficiente para demonstrar que o Colegiado analisou a questão da liquidez e exigibilidade do título, concluindo que a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada da respectiva ficha gráfica, preenche os requisitos legais exigidos pela Lei no 10.931/2004.

Impende consignar, outrossim, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento.

A fundamentação concisa, desde que suficiente para o deslinde da controvérsia, não se confunde com ausência de fundamentação.

No caso vertente, o acórdão embargado, ao reconhecer expressamente a validade e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, com base na análise dos requisitos da Lei no 10.931/2004 e na existência de ficha gráfica demonstrativa da evolução do débito, enfrentou adequadamente a questão suscitada pela Embargante, não havendo que se falar em omissão a ser sanada.

Destarte, rejeito a alegação de omissão quanto à análise da iliquidez e inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário.

A Embargante alega que o acórdão embargado teria sido omisso ao não enfrentar, de forma específica, a tese de capitalização diária de juros sem pactuação expressa, limitando-se a afirmar genericamente a inexistência de capitalização diária, sem indicar quais cláusulas contratuais demonstrariam a pactuação expressa ou analisar as planilhas de evolução do débito e as alegações técnicas produzidas pela Embargante.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que a questão foi expressamente enfrentada pelo Colegiado, nos seguintes termos:

"Igualmente não se verifica capitalização diária, pois o contrato prevê capitalização mensal e o cálculo pro rata apenas distribui a taxa anual no tempo."

A fundamentação adotada pelo Colegiado, embora concisa, é suficiente para demonstrar que foi analisada a questão da capitalização de juros, concluindo-se pela inexistência de capitalização diária, uma vez que o contrato prevê expressamente apenas a capitalização mensal, sendo o cálculo pro rata die mero método de apuração proporcional dos juros, que não se confunde com a prática de anatocismo diário.

Impende consignar que a distinção técnica entre capitalização diária de juros e cálculo pro rata die é fundamental para a compreensão da matéria. Enquanto a capitalização diária implica a incidência de juros sobre juros em periodicidade diária, o cálculo pro rata die consiste apenas na distribuição proporcional da taxa de juros ao longo do período contratado, sem que haja nova incorporação de juros ao capital principal diariamente.

No caso sub examine, o Colegiado, após análise do contrato e dos elementos probatórios carreados aos autos, concluiu pela inexistência de capitalização diária,
reconhecendo apenas a capitalização mensal expressamente pactuada, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado que admite a capitalização em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

Destarte, não há que se falar em omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da capitalização de juros, concluindo pela inexistência de capitalização diária não pactuada.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado teria sido omisso ao não enfrentar, de forma específica, o pedido de repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, formulado com fundamento no art. 42, parágrafo único, do
CDC.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que
inexiste omissão
.

Com efeito, o pedido de repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, pressupõe logicamente o reconhecimento da existência de cobrança indevida.

No caso vertente, o acórdão embargado, ao julgar totalmente improcedentes os pedidos revisionais, reconhecendo a plena legalidade dos encargos pactuados na Cédula de Crédito Bancário, afastou o próprio fundamento do pedido de repetição de indébito.

Nesse diapasão, a improcedência do pedido principal (revisão contratual por abusividade) acarreta, como consectário lógico e inafastável, a improcedência do pedido acessório (repetição de indébito), sendo desnecessária manifestação expressa sobre este último, ante a relação de prejudicialidade existente entre ambos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, havendo a rejeição do pedido principal, resta prejudicada a apreciação do pedido dele dependente, por ausência superveniente de interesse processual, não havendo que se cogitar de omissão quando a declaração de prejudicialidade do pedido acessório decorre logicamente da improcedência do pedido principal.

Destarte, a improcedência de tal pedido decorre logicamente da improcedência do pedido principal de revisão contratual.

A Embargante alega a existência de contradição e obscuridade no acórdão embargado quanto à análise da cumulação da Taxa Selic com outros encargos remuneratórios e moratórios, sustentando que haveria contradição entre a fundamentação jurídica e o resultado prático da decisão.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que não há a contradição ou obscuridade apontada.

O Colegiado, ao analisar a questão da cumulação da Taxa Selic com outros encargos, adotou fundamentação clara e coerente, concluindo pela legalidade de tal
cumulação no âmbito específico dos contratos regidos pela Lei no 13.999/2020 (Lei do PRONAMPE).

Com efeito, consta do voto divergente, que prevaleceu por unanimidade, a seguinte fundamentação:

"A divergência concentra-se na interpretação dos encargos remuneratórios e moratórios vinculados à Taxa Selic. O contrato adota a Selic acrescida de 1,25% ao ano com capitalização mensal, conforme o modelo previsto no artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei 13.999/2020. Por ser taxa composta, a Selic já incorpora correção monetária e juros básicos, admitindo-se a adição do spread legal. Não há, portanto, cumulação de dois índices sobre a mesma base, mas apenas composição de encargos dentro dos limites do programa."

A fundamentação adotada pelo Colegiado é clara ao estabelecer que, no âmbito específico dos contratos regidos pela Lei no 13.999/2020 (Lei do PRONAMPE), é lícita a cumulação da Taxa Selic com o percentual adicional expressamente previsto na referida lei, não configurando bis in idem a composição Selic + percentual adicional previsto no programa.

Trata-se da aplicação do princípio da especialidade (
lex

specialis

derogat

legi

generali
), segundo o qual a norma especial (Lei do PRONAMPE) prevalece sobre a norma geral, afastando, no caso concreto, a vedação genérica à cumulação da Taxa Selic com outros índices.

Não há, portanto, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado adotou fundamentação clara e coerente, concluindo pela legalidade da cumulação da Taxa Selic com o percentual adicional previsto na Lei do PRONAMPE, em observância ao princípio da especialidade.

Por fim, a Embargante alega que o acórdão embargado teria sido omisso ao não enfrentar, de forma específica, o laudo técnico de cálculos por ela apresentado, que demonstraria excesso de execução no montante de R$ 16.162,22, bem como ao não analisar a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que, de fato, não houve manifestação expressa sobre o laudo técnico apresentado pela Embargante ou sobre a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial.

Contudo, tal omissão não se revela juridicamente relevante a ponto de justificar a integração do julgado, uma vez que a conclusão adotada pelo Colegiado, no sentido da
legalidade dos encargos pactuados na Cédula de Crédito Bancário, torna prejudicada a análise do alegado excesso de execução e da necessidade de perícia judicial.

Com efeito, o laudo técnico apresentado pela Embargante parte da premissa de que haveria ilegalidade nos encargos pactuados, notadamente na cumulação da Taxa Selic com outros encargos remuneratórios e moratórios. Uma vez que o Colegiado, após análise aprofundada da matéria, concluiu pela legalidade de tal cumulação no âmbito específico dos contratos regidos pela Lei do PRONAMPE, a própria premissa do laudo técnico resta afastada, tornando prejudicada a análise de suas conclusões.

No que concerne à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, impende consignar que o julgador não está obrigado a determinar a produção de todas as provas requeridas pelas partes, cabendo-lhe avaliar a necessidade e pertinência de cada uma delas para a formação de seu convencimento.

No caso vertente, a controvérsia central dos autos era eminentemente de direito, consistente na definição da legalidade ou não dos encargos pactuados na Cédula de Crédito Bancário à luz da legislação aplicável, notadamente a Lei do PRONAMPE. Uma vez definida a questão jurídica, com a conclusão pela legalidade dos encargos pactuados, a produção de prova pericial para recalcular o débito com base em outros critérios tornou-se completamente inútil e desnecessária para o julgamento da causa.

Ademais, conforme destacado pela Cooperativa embargada em suas contrarrazões, ambas as partes, em primeira instância, requereram expressamente o julgamento antecipado da lide, concordando com a suficiência da prova documental e abdicando da produção de outras provas, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Destarte, embora reconheça a ausência de manifestação expressa sobre o laudo técnico apresentado pela Embargante e sobre a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, entendo que tal omissão não se revela juridicamente relevante a ponto de justificar a integração do julgado, uma vez que a análise de tais questões resta prejudicada pela conclusão adotada pelo Colegiado quanto à legalidade dos encargos pactuados na Cédula de Crédito Bancário.

A Embargante opõe os presentes embargos também com vistas ao prequestionamento expresso e/ou ficto dos dispositivos legais que entende violados, notadamente os
arts
. 1.022, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.025 do Código de Processo Civil, o art. 29 da Lei no 10.931/2004, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, bem como os princípios da motivação das decisões judiciais e da proteção do consumidor nas relações bancárias.

Impende consignar que o prequestionamento consiste na exigência de que a questão constitucional ou federal tenha sido objeto de debate e decisão prévios pelo órgão colegiado, sendo requisito indispensável para o conhecimento dos recursos extraordinário e especial.

No caso vertente, verifica-se que as questões suscitadas pela Embargante foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, ainda que de forma concisa, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Destarte, considero
prequestionada
a matéria para os fins legais, ressaltando que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A Cooperativa embargada, em suas contrarrazões, sustenta o caráter manifestamente protelatório dos embargos, pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Da análise dos embargos opostos, verifica-se que, embora não tenham sido acolhidos, não se vislumbra o intuito manifestamente protelatório alegado pela Embargada. A Embargante, ainda que equivocadamente, apontou supostas omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, exercendo regularmente seu direito de recorrer.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil pressupõe a comprovação inequívoca do intuito manifestamente protelatório dos embargos, o que não se verifica no caso concreto.

Destarte, rejeito o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios.

Logo, o recurso não merece prosperar
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Considero
prequestionada
a matéria para os fins legais, nos termos do art. 1.025 do
CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026